Tribunal: TJMT
Processo: 0008199-54.2013.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008199-54.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIO ANGELO CELLA - CPF: 219.305.629-34 (EMBARGANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR O VÍCIO EXISTENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS – ACORDÃO REFORMADO. O art. 1.022 do CPC/2015 prevê a interposição de embargos de declaração quando presente obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material e, sendo verificada a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do v.acórdão embargado, que venha ameaçar sua inteireza, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0008199-54.2013.8.11.0040 (ID no 26802495) – CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VITORIO ANGELO CELLA contra o v.acórdão p
roferido pela 1a Câmara Cível
, que acolheu os Embargos de Declaração (ID no 18592496) interposto pelo embargante nos autos do Recurso de Apelação (Proc. no 0008199-54.2013.8.11.0040) para sanar o vício existente no v.acórdão, e, com efeitos modificativos, dar parcial provimento ao recurso do embargante (apelante), para condenar o Banco do Brasil S.A., a restituição da incidência dos expurgos inflacionários referentes ao mês de março de 1990 (Plano Collor I) a título de correção monetária, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, determinando-se a remessa dos autos ao Contador Judicial para realização do indébito devido em benefício do autor/embargante (cf. ID no 25457496).

O embargante suscita a existência de erro material no v.acórdão, quando, ao condenar o Banco/embargado à restituição dos valores pagos à maior, em vista da incidência dos expurgos inflacionários referentes ao mês de março de 1990 (Plano Collor I), determinou, equivocadamente, que o cálculo realizado baseasse-se no “saldo existente na conta poupança do embargante à época do plano econômico”, quando, na verdade, deve-se apurar o montante pago à maior na “quitação dos financiamentos consubstanciados nas cédulas rurais no 89/00177-X e no 89/00117-6” no período do plano econômico.

Pede, pois, o provimento do recurso, para, sanar o vício apontado e determinar que a restituição ocorra com base nos valores pagos à maior à época do plano econômico (Plano Collor II) para quitação dos financiamentos das cédulas rurais no 89/00177-X e no 89/00117-6 (cf. Id. no 26802495 – Pág. 3).

Apesar de devidamente intimado, o Banco/embargado deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. no 30993457).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Há o indicado vício no v.acórdão, pois, no caso, trata-se de pedido restituitório dos valores cobrados à maior pelo Banco/embargado no período de março de 1990, quando, então, o autor/embargante possuía
dois financiamentos junto ao Banco/embargado (CCR no 89/00177-x e CCR no 88/00875-6 - cf. ID 11268495 – Pág. 2/4 e ID 11268495 – Pág. 7/10), o que gerou em consequência, a cobrança da atualização monetária do percentual de 84,32% (IPC) ao invés do percentual de 41,28 % (BTNF), devido ao Plano Collor I.

Sendo assim, dado o equívoco apontado, acolho os aclaratórios para ratificar o dispositivo do v.acórdão para que passe a constar o seguinte:

“Pelo exposto, acolho os aclaratórios, para sanar o vício existente no v.acórdão, e, com efeitos modificativos, dar parcial provimento ao recurso do embargante (apelante), para condenar o Banco do Brasil S.A.,
a restituição dos valores pagos à maior no período de março de 1990 durante a quitação dos financiamentos das cédulas de crédito rurais no 89/00177-X e no 89/00117-6, quando o banco embargado atualizou a quantia em 84,32% (IPC) em vista do Plano Collor I, quando o correto teria sido corrigir por 41,28% (BTNF)
. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Contador Judicial para realização do indébito devido em benefício do autor/embargante.

(...).”

Isto posto, acolho os aclaratórios nos termos descritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020